Tribunal: STF
Processo: HC 80948
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Notitia criminis originária
de
representação formulada por Deputado Federal com base em degravação
de conversa telefônica. 3. Obtenção de provas por meio ilícito. Art.
5º, LVI, da Constituição Federal. Inadmissibilidade. 4. O só fato de
a única prova ou referência aos indícios apontados na representação
do MPF resultarem de gravação clandestina de conversa telefônica que
teria sido concretizada por terceira pessoa, sem qualquer
autorização judicial, na linha da jurisprudência do STF, não é
elemento invocável a servir de base à propulsão de procedimento
criminal legítimo contra um cidadão, que passa a ter a situação de
investigado. 5. À vista dos fatos noticiados na representação, o
Ministério Público Federal poderá proceder à apuração criminal,
respeitados o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório. 6. Habeas corpus deferido para determinar o
trancamento da investigação penal contra o paciente, baseada em
elemento de prova ilícita.